Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-63.2021.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-63.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES - CPF: 034.573.101-81 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TESTEMUNHA), KEZIEUDES CAMPOS CIRINO - CPF: 661.587.102-53 (TESTEMUNHA), Milton Donizete Nunes (TESTEMUNHA), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 414.607.311-15 (TESTEMUNHA), OTAIDES GOMES DA COSTA - CPF: 347.789.691-20 (TESTEMUNHA), FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 032.340.801-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM PLENÁRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.

2. O recorrente pleiteia: (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) fixação de regime prisional mais brando; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando não apresentada perante o Tribunal do Júri; (ii) se há fundamento para modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de
sursis
.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da atenuante da confissão qualificada, desde que debatida em plenário do Júri, seja pelo réu ou pela defesa técnica, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O réu não compareceu à sessão de julgamento e não confessou os fatos perante os jurados, tampouco houve menção à confissão pela defesa em plenário, inviabilizando o reconhecimento da atenuante.

6. O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a reincidência do apelante e a pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e da Súmula 269 do STJ.

7. A substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do
sursis
não se mostra possível, ante o não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A atenuante da confissão espontânea no procedimento do Tribunal do Júri somente pode ser reconhecida quando confessada perante o plenário ou debatida pela defesa técnica durante os debates orais. 2. O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e a pena aplicada supera 4 anos, conforme o art. 33 do CP e a jurisprudência consolidada. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que não se verifica no caso."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 59, 65, III, “d”, 77; CPP, art. 593, III; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 16/09/2025; STJ, REsp 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/08/2025, DJEN 28/08/2025; STJ, AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/05/2021, DJe 13/05/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.º
1000534-63.2021.8.11.0080
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 320377988, o apelante aduz
erro na dosimetria da pena
, postulando a incidência da
atenuante da confissão
espontânea, ainda que na forma qualificada; a fixação de
regime inicial mais brando
; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, ou então a suspensão condicional da pena.

As contrarrazões são vistas no ID 320377996, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 333145850, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 04/03/2015, por volta das 11h30, na Rodovia MT 110, zona rural, na cidade de Querência/MT, o denunciado
WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES
, impelido com
animus necandi
, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima
Francisco do Nascimento Silva
, mediante emprego de arma de fogo, atingindo a vítima pelas costas.

O acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e, após ser submetido a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com a exclusão da qualificadora, restou condenado pela prática do crime descrito no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena imposta, nos termos relatados.

1.

Do alegado erro ou injustiças no tocante à pena imposta:

O apelante almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o réu admitiu os fatos em juízo, embora tenha alegado a excludente da ilicitude da legítima defesa, incidindo na figura da confissão qualificada.

A pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Embora não se desconheça o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a confissão qualificada também enseja a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025), no presente caso, a referida atenuante não foi debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou pelo réu, o que impede o seu reconhecimento.

Especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, é imprescindível que o réu confesse a prática da infração perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais.

Segundo consta, o réu não confessou em plenário do Júri, pois não compareceu; ademais, não consta na ata de julgamento a informação de que a defesa tenha sustentado o reconhecimento da atenuante em tela durante os debates.

De fato, extrai-se dos autos que o recorrente, durante seu interrogatório em juízo, na primeira fase do procedimento bifásico atinente aos crimes contra a vida, admitiu a autoria dos disparos contra a vítima, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, para defender a própria vida (ID 320377373); contudo, não compareceu em plenário para apresentar a versão perante os jurados.

Consoante a e. Corte da Cidadania:

“(...) 4.
A jurisprudência desta Corte estabelece que, no Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou pelo réu, para ser reconhecida
. 5. No caso, a confissão não foi apresentada em plenário, nem sustentada pela Defesa durante os debates, o que impede o reconhecimento da atenuante e, consequentemente, a extinção da punibilidade. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso especial provido. Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri requer que a confissão seja, de alguma forma, debatida em plenário. 2. A ausência de debate em plenário impede o reconhecimento da atenuante e a extinção da punibilidade dela decorrente.
” (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025). – Destaquei

Diante do exposto,
rejeita-se
o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

2.

Do pleito de readequação do regime inicial de cumprimento da pena:

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, considerando tratar-se de
apelante reincidente
, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do
regime inicialmente fechado
.

O regime mais gravoso tem por escopo conferir resposta penal proporcional àquele que, mesmo já submetido à tutela estatal, reincide na prática delitiva, demonstrando que o tempo de encarceramento anteriormente imposto não se revelou suficiente para a sua ressocialização, tampouco para a prevenção de nova infração penal. Tal entendimento encontra respaldo no
Enunciado n.º 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

No mesmo sentido, confira-se precedente do STJ, como o seguinte:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Registre-se, ainda, que, embora o período de prisão cautelar não justifique, neste caso, a fixação de regime mais benéfico, será considerado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime de expiação de pena
imposto pelo juízo monocrático,
tampouco em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e muito menos em
suspensão condicional da pena
, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos, respectivamente, pelos artigos 44 e 77 do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal nº 1000534-63.2021.8.11.0080.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026